Tribunal: TJMT
Processo: 1002537-67.2017.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002537-67.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[TAMARA DO CARMO BARBOSA - CPF: 042.682.271-48 (APELADO), MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - CPF: 255.098.883-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SAULO AMORIM PORTELA - CPF: 040.509.001-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ERRO DE CADASTRO – TROCA DE CPF – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – DÍVIDA INEXISTENTE – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DANO
IN RE IPSA
OU PRESUMIDO – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos, o que não ocorreu no caso.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1002537-67.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Tamara do Carmo Barbosa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por moral que lhe move Tamara do Carmo Barbosa, julgou procedente o feito, declarando a inexistência do débito no valor de R$ 289,36 (duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos) e condenando-o ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante defende a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Segue defendendo que não houve prova do dano moral alegado, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano extrapatrimonial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 75715699), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1002537-67.2017.8.11.0003 – Rondonópolis

Apelante
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelada
: Tamara do Carmo Barbosa

V O T O

Cinge-se dos autos que Tamara do Carmo Barbosa ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por moral contra a Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., aduzindo que, ao tentar fazer compra no comércio local, teve o crédito negado em razão de ter seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa ré, face a existência de suposta dívida no valor de R$ 289,36 (duzentos e oitenta e nove reais e trinta e seis centavos), contudo, não possui qualquer relação jurídica com a mesma, uma vez que mora com sua genitora, Sra. Helena do Carmo Moreira, estando a conta de energia em seu nome, restando evidente a ocorrência de erro cadastral com a troca do CPF, o que motivou o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo

julgou procedente o feito, declarando a inexistência do débito e condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) pelo dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a apelante defende a inocorrência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Segue defendendo que não houve prova do dano moral alegado, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiriamente, requer a minoração do
quantum
arbitrado pelo dano extrapatrimonial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, em que pese as alegações da recorrente, pelo que se denota dos autos, constata-se que a inscrição foi, de fato, indevida, posto que a apelada apresentou a fatura de energia em nome de sua genitora (id. 75715620), além da comprovação da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (id. 75715621) e do boletim de ocorrência (id. 75715622), demonstrando que o débito foi gerado mediante erro de cadastro, com a troca do CPF da mãe com a filha, não havendo qualquer margem de dúvida.

Por outro lado, em sua defesa, a instituição financeira nada trouxe acerca da origem do débito e da legalidade da negativação, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“Da análise dos autos, verifica-se que a autora foi surpreendida ao ter notícia de que seu nome estava inscrito no cadastro dos inadimplentes, em virtude do pedido da ré, cuja ação indicou erroneamente o CPF da requerente na conta de energia elétrica de sua genitora.

Incontroverso no presente feito, a errônea indicação do CPF da autora nas aludidas unidades consumidoras.

De outra banda, em momento algum a demandada nega a existência de erro no cadastramento. Limita-se a sustentar, tão-somente, a ausência de dolo ou má-fé, visando afastar eventual condenação ao ressarcimento
.

Caberia à requerida a conferência quanto à indicação do número de CPF nas documentações a ela entregue, requerendo que se regularizasse a numeração, isto é, o constrangimento a que foi submetida a requerente, aponta a desídia da parte ré, ao indicar os números do CPF em uma unidade consumidora de pessoa estranha aos autos, com consequente inserção do nome da autora em cadastro de inadimplentes, sendo bastante para caracterizar a lesão moral
.

Ressalta-se que, para a caracterização do dano moral, bastaria a simples inclusão indevida dos apontamentos negativos, sendo irrelevante a demonstração do prejuízo concreto sofrido pela parte.

[...]

In casu
,
a demandada não comprovou os fatos alegados na contestação, não passando do campo da argumentação, uma vez que não trouxe documento comprobatório da relação jurídica havida entre as partes, tampouco a origem do contrato
.”
(id. 75715693 – negritei)

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano
, certo que este desapareceria, ensejando

concluir pela existência do elo entre a conduta da apelante e o dano sofrido pela apelada.

Com isso, a publicidade negativa advinda da indevida inclusão do nome no SPC/SERASA, por si só já configura injusta agressão a honra e a imagem da apelada, ocasionando-lhe dano extrapatrimonial passível de indenização.

À vista disso, não há como sustentar a inexistência de provas para o dano causado, pois, o ato arbitrário foi comprovado e o dano moral é consequência, porque a apelada nada devia à apelante e mesmo assim teve seu crédito abalado.

Logo, frente as provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação da apelante pelo dano extrapatrimonial.

Desse modo, necessário se faz constar ainda, que resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano
in re ipsa
ou presumido.

A propósito, confira:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DÍVIDA INEXISTENTE –
INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NO CADASTRO DOS INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – JUROS DE MORA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SERASA, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito, por si só configura o dano moral
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art. 405, do C. Civil.”
(TJMT, RAC n. 1004309-02.2016.8.11.0003, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 17.10.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – DESVIO DE ENERGIA RAMAL DE ENTRADA – AUSENCIA DE ALTERAÇÃO OU REDUÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IMPOSSIBILIADE – NEGATIVAÇÃO DO CPF – DANO MORA CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO.

[...]

O dano moral é presumido nos casos de inscrição indevida no SPC e SERASA, bastando apenas ter provado a inscrição; trata-se de dano in re ipsa, ou seja, não é necessária a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral da pessoa.
O próprio STJ já consolidou o entendimento de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.” (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019)
.”
(TJMT, RAC n. 1003759-36.2018.8.11.0003, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 05.03.2021 – negritei)

Assim sendo,
in casu
, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado a apelada.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade da apelante quanto ao dano sofrido pelo apelada,

em razão do erro que cometeu, de modo que passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inc. V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, percebe-se a grande dificuldade no arbitramento do valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada hipótese concreta.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando-se um patamar razoável, com atenção à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, às circunstâncias que o envolveram, à extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) cumpre a finalidade a que se propõe, considerando a capacidade econômica da instituição financeira.

Ainda, em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelante, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi à inscrição indevida do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá,

de março de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021